Tribunal: TJMT
Processo: 1030514-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030514-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIO DIAS DE ARRUDA - CPF: 061.168.911-10 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Reincidência específica em crime hediondo. Aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que acolheu manifestação ministerial para considerar a condição de reincidente em crimes hediondos do agravante sobre a totalidade das penas hediondas, determinando a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a concessão de benefícios executórios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de reincidente em crimes hediondos deve ser aplicada sobre a totalidade das penas hediondas, com a consequente adoção da fração de 3/5 (três quintos) para a concessão de benefícios executórios, ou se devem ser aplicados percentuais distintos (40% e 60%) conforme a condição de primariedade ou reincidência do apenado em cada data do evento.

III.
Razões de decidir

3. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios executórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A execução penal, sendo una por força do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não comporta a fragmentação pretendida pelo agravante, diferenciando o mesmo condenado como primário e, ao mesmo tempo, reincidente, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal.

5.
Quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, como foi realizado no caso em debate.

I
V.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A reincidência específica em crime hediondo, por constituir condição de caráter pessoal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados. 2. A execução penal, sendo una, não comporta a fragmentação do mesmo condenado como primário e reincidente simultaneamente."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 61; Lei n. 7.210/1984,
arts
. 111 e 112, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 468756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STJ,
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.06.2022; TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Flavio Dias
d
e Arruda
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0014553-89.2013.8.11.0042
(SEEU),
acolheu a cota ministerial
para fins de que a condição de reincidente em crimes hediondos do agravante fosse considerada sobre a totalidade das penas hediondas, com a consequente adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a concessão de benefícios executórios sobre as referidas penas
(ID. 312683391
)
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
312683390
, pretende a reforma da aludida decisão,
para
“
Declarar a nulidade da decisão de ev. 199, APLICANDOSE a porcentagem de 40% e 60% para fins de progressão de regime, observando-se os percentuais correspondentes a cada período, considerando a condição de primário ou reincidente do apenado em cada data do evento”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
312683395
, postulou o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se verifica do
ID 312683396
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,porintermédio do parecer que se encontra noID
316460897
, opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão recorrida tal como foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se dos autos de PEP SEEU n.
0014553-89.2013.8.11.0042
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o agravante cumpre pena unificada de
22
anos, 0
3
meses e
2
6 dias de reclusão, em regime fechado
, pela prática dos crimes de

r
e
ce
ptação
, tráfico, por duas vezes, e integração à organização criminosa
(ID. 312683398 - Pág. 158)
.

No curso da execução penal, foi proferida decisão acolhendo a manifestação ministerial, para que a condição de
reincidente em crimes hediondos
do agravante fosse considerada em relação à
totalidade das penas hediondas
, determinando-se, assim, a aplicação da fração de
3/5 (três quintos), equivalente a 60%
, para a concessão de benefícios executórios sobre tais reprimendas
.
In
verbis
:

“
A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da

unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo

(REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio dos benefícios executórios” de Noronha, Quinta

Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS,

Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado

impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e,

para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos

casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.
” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

No mesmo sentido, destaca-se recente julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido no Agravo de Execução Penal nº 1013200-
06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmando que

a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre a totalidade das penas por

crimes hediondos ou equiparados, o que autoriza a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para

fins de progressão de regime, conforme previsto no art. 112, VII, da LEP. A saber:

“DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para a

progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos, em razão

da
reincidência específica reconhecida no curso da execução. A pena unificada engloba

condenações por crimes hediondos e por crime comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da configuração superveniente de

reincidência específica em crime hediondo, é legítima a aplicação da fração de 3/5 para a

progressão de regime sobre o somatório das penas exclusivamente relativas a crimes hediondos,

ainda que o sentenciado não ostentasse tal condição no momento de todas as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência específica é circunstância subjetiva que, uma

vez caracterizada, repercute na

execução penal e autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quanto aos

crimes hediondos, independentemente do momento em que foi adquirida.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência

deve ser avaliada de forma global, projetando seus efeitos sobre a execução unificada das penas,

sem necessidade de fracionamento conforme a data ou natureza de cada condenação.

5. O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pelo Pacote Anticrime, exige o

cumprimento de 60% da pena para progressão de regime nos casos de reincidência específica em

crime hediondo ou equiparado, aplicável à soma das penas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência específica em crime hediondo, por constituir condição de caráter pessoal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VII; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j.
23.11.2021;
AgRg
no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.10.2024. (N.U 1013200-
06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Nesse desiderato, o agravante defende a impossibilidade de aplicação de fração de 3/5 (três quintos) para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime e livramento condicional
nos crimes hediondos
, alegando que
:

“
Ainda que conste a anotação de reincidência, a aplicação dos percentuais de 40% e 60% deve seguir rigorosamente o que está previsto na lei,

observando-se os critérios individualizados para cada caso, conforme a

primariedade ou reincidência do condenado em relação a cada delito. A LEP não

estabelece a aplicação de uma fração única para o cumprimento da pena
”
.

Como é cediço, a reincidência, além de se tratar de circunstância que sempre agrava a pena [quando não constitui ou qualifica o crime, vide art. 61 do Código Penal], impõe sobre o executado a exigência de cumprimento de porcentagem diferenciada da pena para a obtenção da progressão de regime, conforme imposição do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem, justamente em razão da reincidência do agravante
em crimes
assemelhados a
hediondo (tráfico de drogas), foi que o juízo da execução fez incidir sobre o Processo Executivo de Pena n.
0014553-89.2013.8.11.0042
a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), sobre as penas de crimes hediondo e assemelhado, para a obtenção da progressão de regime, tal como exige o inciso VII do art. 112 da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
[...]

Nessa senda, o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é cristalino ao dispor que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, evidenciando que a execução penal passa a ser una.

Nesse contexto, não há como dissociar a condição de reincidência do apenado – que é um atributo pessoal – para segmentar o cumprimento da pena com a aplicação de percentuais diferenciados. Uma vez reconhecida a reincidência, essa condição projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo juridicamente sustentável a fragmentação da análise dos requisitos objetivos para progressão de regime com base no momento histórico em que cada delito foi cometido.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS).
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do
col
. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In
casu
, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 468756 RS 2018/0235678-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1824437 MG 2019/0194048-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
Destacamos

Anote-se que tal entendimento se mantém firme no âmbito da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA 182/STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, objetivando a retificação dos cálculos de pena, afastando o efeito da reincidência para fins de cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da reprimenda para progressão do regime prisional.

2. O Juízo de primeira instância unificou as penas em 33 (trinta e três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, registrando a reincidência do réu, com base no art. 63 do Código Penal, por ser reincidente específico em crime de natureza hedionda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios, como a progressão de regime.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses ventiladas no recurso ordinário, atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.

5.
A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

6.
No caso de reincidência específica em crime hediondo, exige-se o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A reincidência específica em crime hediondo deve ser considerada na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com mera reiteração das teses, viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 900.892/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024;

STJ,
AgRg
no HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

(
AgRg
no RHC n. 208.164/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5º e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4.
O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6.
Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Aliás,
est
a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, conforme revela o seguinte precedente:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 3/5. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a aplicação da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas para fins de progressão de regime.

2. A defesa sustenta a aplicação de fracionamentos distintos, conforme a natureza dos crimes e a ausência de reincidência específica à época de um deles. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é admissível a aplicação de frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza das condenações e a condição pessoal do apenado à época dos crimes;

(
ii
) se a reincidência específica justifica a incidência do fracionário de 3/5 sobre todas as penas unificadas;

(
iii
) se a decisão agravada respeitou a jurisprudência dos tribunais superiores;

(
iv
) se houve prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir:

4. A unificação de penas determinada pelo art. 111, §1º, da LEP torna a execução penal una, sendo aplicável a condição de reincidente sobre o total da reprimenda.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a reincidência é condição pessoal do apenado e se projeta sobre todas as condenações unificadas, independentemente da época dos delitos.

6. Embora a decisão agravada tenha apresentado fundamentação concisa, o cálculo homologado observou a diferenciação entre os crimes comuns e hediondos, com aplicação proporcional dos percentuais exigidos.

7. A condição de reincidência específica em crime hediondo foi devidamente reconhecida, após o cometimento de novo delito hediondo posterior ao tráfico.

8. Considerando-se a unificação da pena e a condição de reincidência específica, é legítima a aplicação do fracionário de 3/5 como requisito objetivo para progressão.

9. Todos os dispositivos legais invocados foram examinados no voto, restando a matéria devidamente
prequestionada
.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência é condição pessoal do apenado e incide sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime. 2. A aplicação de fracionários distintos para cada condenação é inviável após a unificação das penas, mesmo que os crimes tenham naturezas diversas. 3. A condição de reincidência específica autoriza a incidência do percentual de 3/5, conforme a jurisprudência do STJ. 4. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica debatida, quando os fundamentos da decisão enfrentam os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 66, III, “a” e “b”; 111, §1º; 112, V; CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/06/2022; STJ,
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/09/2023.
(N.U 1009330-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
Destacamos

Destarte, a execução penal, sendo una por força do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não comporta a fragmentação pretendida pelo agravante, diferenciando o mesmo condenado como primário e ao mesmo tempo, reincidente, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo da execução penal e criação de benefício não previsto em lei em favor do apenado.

Ademais, insta salientar que isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
fração única sobre a totalidade das penas
, até porque a própria Lei das Execuções Penais tem
frações diferentes para os condenados pela prática de crimes comuns e hediondos/assemelhados, ainda que reincidentes
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena.

Com efeito, quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, como foi realizado no caso em debate, sob pena de sujeitar o reeducando a ilegal constrangimento.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
. - É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
Destacamos

Pelo exposto, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da legalidade, tampouco ao princípio da dignidade da pessoa humana, mormente pelo fato de que a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para os executados reincidentes em crimes hediondos ou assemelhados se trata de imposição legal, prevista expressamente na Lei n. 7.210/84, de modo que a utilização da referida fração não implica em analogia
in malam partem
, como afirma o agravante, trata-se, em verdade da escorreita aplicação da norma em harmonia com o entendimento dos tribunais superiores.

Posto isso, em consonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Flavio Dias Arruda
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025